Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013595-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSUE DUTRA RIBEIRO
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Josue Dutra Ribeiro contra ato omissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em apreciar o requerimento administrativo.
Delineando a situação fática, o impetrante reporta ter protocolado o Requerimento Administrativo no 101856/2017, em que requer a promoção ao posto de 1o Sargento PMMT, contudo, até a data impetração não obteve nenhuma resposta.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão de liminar para suspender o ato coator, e no mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar a autoridade coatora que aprecie o requerimento e, por conseguinte, profira decisão.
É a suma do necessário.
DECIDO.
Segundo o art. 7o, III da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
A impetração relaciona a não realização, pela autoridade tida coatora, da análise de requerimento administrativo protocolado em 2017.
Prescreve o art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal - “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. Firmando a obrigação de a autoridade apresentar resposta ao pedido administrativo, JOSÉ AFONSO DA SILVA (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 19a ed. Malheiros, p. 446), registra que “É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação”.
Assim, conjugadas a obrigatoriedade de manifestação e o previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, não se admite, segundo o princípio da eficiência, que a Administração Pública postergue o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo.
Nesse sentido, o C. STJ – “Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição” (MS 13.728/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 08/02/2012). Ou seja, feito o pedido administrativo, deve a autoridade pública analisá-lo e decidi-lo dentro do prazo estipulado, deferindo-o ou não, pois a omissão, além da garantia da razoável duração do processo, malfere os princípios da legalidade e eficiência. A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa à apreciação do pedido, podendo eventualmente contemplar também a concessão do direito pleiteado.
No âmbito estadual, o parâmetro que se tem quanto ao prazo para o exame de petição administrativa consta na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso):
“CAPÍTULO VII
DO DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 131 É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Parágrafo único É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor. (incluído pela Lei Complementar no 345, de 15 de janeiro de 2009.)
Art. 132 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado através daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 133 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002”.
Com prazo mais amplo, também a Lei no 7.692, de 1o/07/2002 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual), dispõe o seguinte:
“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.
§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
§ 3o O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.
Na esfera federal, a Lei no 8.112/90 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais):
“Do Direito de Petição.
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias”.
De igual sentir, a Lei 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal):
“DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
No pressuposto fático, a esta altura, a omissão em analisar o requerimento já ultrapassou os prazos aplicáveis à espécie. Sobrados, portanto, os motivos à conclusão da ausência de manifestação tempestiva, contudo, a suspensão do ato, como requerido, de rigor, não resulta qualquer consequência prática ao impetrante, o que malfere o princípio da efetividade da jurisdição.
Sendo assim, não obstante remoto o receio de ineficácia da medida, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada para determinar a autoridade indigitada coatora, EXCELENTÍSSIMO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que impulsione o Requerimento Administrativo no 101856/2017.
Notifique-se a autoridade tida coatora para cumprir a liminar no prazo de 10 (dez) dias, bem como para prestar informações em igual prazo, encaminhando-se cópia desta decisão.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora